Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PREVISTA. HONORÁRIOS EXTRACONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA.

1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância.

2. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.

4. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.

5. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.

6. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, nos termos do enunciado 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão contratual a respeito da cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento, portanto ausente a ilegalidade apontada.

7. Inexiste irregularidade na cobrança de encargos de mora quando observados os parâmetros e percentuais contratualmente previstos.

8. Não há que se falar em transferência de despesas de cobrança da dívida e/ou de honorários extracontratuais quando a parte não logrou êxito em demonstrar a efetiva cobrança de tal encargo pela instituição financeira.

9. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.